Tribunal: STF
Processo: Rp 1474
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-01
Data de publicação: 1987-10-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
PLAUSIVEIS A ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 57, II E 13, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DA CORTE, E A
DIFICULDADE DA RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO APURADO NA
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS, CONCEDE-SE A LIMINAR REQUERIDA
PARA SUSPENDER-SE OS EFEITOS DOS ARTIGOS 9. E 10. DA LEI
COMPLEMENTAR N. 516, DE 9 DE JUNHO DE 1987, DO ESTADO DE SÃO PAULO.